Tribunal: CARF
Processo: 10680.006769/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006769/2007-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.206 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELIZABETH ALVES DE PAULA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
RECIBOS.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Súmula CARF no 180)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2202-005.856, proferido na Sessão de 18 de novembro de 2020, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe
negou provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006769/2007-68
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.006769/2007-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: recibo – comprovação de despesa
médica.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que embora, em
princípio, admita-se o recibo como meio de comprovação de despesas médicas, a lei autoriza ao
Fisco, em determinados casos em que haja dúvidas sobre a efetividade dos pagamentos e/ou da
prestação dos serviços, exigir elementos adicionais de prova, as quais, não tendo sido
apresentadas ou não forem suficientes, proceder à glosa da despesa; que, no caso, a glosa foi
devidamente justificada pelo fisco.
A contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela manutenção da
decisão recorrida com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida para a apreciação deste Colegiado é a
validade/suficiência dos recibos como meio de prova das despesas médicas deduzidas na DAA.
Ente deu o Acórdão Recorrido que os recibos são suficientes para realizar tal prova, não cabendo
ao Fisco exigir outros elementos de prova. Veja-se trecho do voto condutor do julgado, após
transcrever o art. 8o, do RIR/99, com destaque para o seu § 8o:
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde que
preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante
de IRPF devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte tomador
do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta
vinculados a alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a nota fiscal
emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a
sua disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes
contratantes, devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.006769/2007-68

É exatamente contra essa posição quo se insurge a Fazenda Nacional, que
propugna pela possibilidade de o Fisco exigir elementos adicionais de prova, além dos recibos.
Essa questão está pacificada no âmbito do CARF que, recentemente, editou a
Súmula CARF no 180, que consolidada a jurisprudência. Confira-se:
Súmula CARF no 180 - Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A Súmula aplica-se perfeitamente ao caso ora analisado em que a divergência
apontada diz respeito à possibilidade, ou não, de o Fisco exigir elementos adicionais de prova.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital